Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022332-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAURO JONAS JUNIOR TOSTI - CPF: 017.737.011-42 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO POR PARTE DA CONSTRUTORA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, “CAPUT”, LEI 9099/95 C.C. ART. 26, CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É cabida a desistência recursal, conforme art. 998 do CPC.

2.

Falta de interesse recursal superveniente.

3.

Interposto recurso e havendo a desistência, mesmo antes do julgamento, é cabível a condenação ao pagamento de despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios. Inteligência do
art. 55, “
Caput
”, Lei 9099/95 c.c. art. 26, CPC.

4.

Pedido de desistência recursal da construtora homologado.

5.

Recurso do consumidor no qual postula majoração de
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em razão de descarte irregular de resíduos realizado pelo condomínio da construtora recorrida que ocasiona mau odor do resíduo líquido dos apartamentos, visto que são descartados em um terreno ao lado do condomínio.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

7.

Segundo o consumidor recorrente, quando da aquisição do imóvel fora informado que o local era próximo de área verde. No entanto, após a finalização da construção, a área verde deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

8.

Apresentação de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e inquérito civil, conforme preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9.

Conclusão de risco a saúde e dano ambiental, bem ainda diante das constatações é evidente que o consumidor suporta desvalorização do imóvel adquirido e se expõem a contaminações decorrentes da emissão de gases maliciosos que afetam a saúde nas mais variadas formas.

10.

O Laudo POLITEC indica que
“durante todo o exame pericial notou-se forte odor na região, principalmente na ETE e redondezas. Segundo Nicell J.A. (2009) odores podem causar uma variedade de indesejáveis reações nas pessoas, que podem variar desde simples incômodos até efeitos sobre a saúde. Exposições prolongadas a odores podem ocasionar desconforto, náusea, dores de cabeça, vômitos e problemas respiratórios. Além disso, longas exposições podem acarretar problemas psicológicos e levar a sintomas como stress emocional, perda de apetite, insônia e alta irritabilidade”.

11.

Evidente o prejuízo suportado pelo recorrente que enseja a condenação da construtora ao pagamento de danos morais, conforme já decidido por esta E. Turma Recursal.

12.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença parcialmente reformada.

15.

Recurso do consumidor conhecido e provido.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida, pela qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão da construção de sistema de saneamento defeituoso, causando danos extrapatrimoniais, impondo indenização com o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte reclamada pretende a reforma do julgado, sustentando que no caso em comento, deve ser reconhecida a necessidade de perícia sob o fundamento de que, no caso concreto, o laudo realizado pela POLITEC foi baseado em apenas uma coleta de amostragem e que deve ser possibilitado a construtora a ampla defesa e o contraditório além de uma extensão nas provas a serem produzidas.

A parte consumidora em suas razões recursais pretende a majoração do
quantum
fixado a título indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por ambas as recorridas, pretendendo a manutenção do julgado.

A construtora recorrente apresentou, antes da inclusão em pauta para julgamento pedido de desistência recursal (id. 153046163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023